Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACESSO REMOTO (“PHISHING”). FRAUDE. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, de contratação de empréstimo de grande monta e envio de PIX, em curto período de tempo.
4. A despeito da fraude perpetrada, não incide a regra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, porquanto a contratação do empréstimo a partir do dispositivo móvel do consumidor configura o engano justificável da instituição financeira em efetivar os descontos atinentes à contratação em questão.
5. consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).
6. Recursos conhecidos e não providos.